Tribunal: TJMT
Processo: 1024675-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024675-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 742.841.001-06 (AGRAVANTE), JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ - CPF: 703.740.821-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO(S):

JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA SENTENÇA. PRECLUSÃO COSUMATIVA E TEMPORAL.
PEDIDO DE
INCLUSÃO
OU COMPENSAÇÃO
DOS HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA PARCIAL
NO CÁLCULO JUDICIAL
.
AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PATRONO DO AGRAVANTE. INÉRCIA DA JURISDIÇÃO (ART. 513, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
. VEDAÇÃO LEGAL À COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §14o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo realizado pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, impugnando a incidência de multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC
, bem como requerendo a inclusão dos honorários sucumbenciais no cálculo judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar a incidência ou não da multa e honorários advocatícios sobre o saldo apurado pela Contadoria Judicial, dada a suposta ausência de liquidez da sentença
, além da
não inclusão dos honorários sucumbenciais devidos à parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre preclusão consumativa e temporal quanto à alegação de iliquidez da sentença, uma vez que o agravante não apresentou manifestação tempestiva após
especificamente
intimado para tanto, conforme o disposto nos
arts
. 505 e 507 do CPC.

4.
O
art. 513, §1o, do
Código de Processo Civil
veda

o cumprimento de sentença de ofício, sendo responsabilidade do credor postular o cumprimento referente aos honorários sucumbenciais.

5. A compensação da verba honorária em caso de sucumbência parcial é expressamente vedada pelo art. 85, §14, do
Código de Processo Civil
, o que impossibilita a dedução dos honorários da parte exequente do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
A ausência de manifestação tempestiva quanto

à intimação a respeito de
cumprimento de sentença ilíquida
,
que demanda cálculo judicial
,

impede a rediscussão de questões relativas à
necessidade de prévia liquidação
, operando-se a preclusão consumativa e temporal
, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil.
”

“
O cumprimento de sentença
dos honorários sucumbenciais deve ser requerid
o
pela parte interessada, sendo vedado ao juízo agir de ofício
, nos termos do
art. 513, §1o, do
Código de Processo Civil.”

“
Nos casos de sucumbência parcial, é vedada a compensação de honorários advocatícios entre as partes, visto que tal verba constitui direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, conforme prevê o art. 85, §14, do Código de Processo Civil.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
.
85, § 14,
505, 507, 513, §1o
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT – AI
1001029-86.2021.8.11.0087,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
23
.
08
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO
LIMINAR
,

interposto

por
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES
, contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
162026700
– autos de origem - PJE no

1031828-90.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da
4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá
-
MT

que
, no Cumprimento de Sentença de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
movido por
JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ
,

homologou o cálculo realizado pela Contadoria Judicial
,
nos seguintes termos:

[...]

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução e união estável c/c partilha de bens em fase de cumprimento de sentença, figurando como Exequente Josiane Azevedo de Queiroz e como Executado Rafael de Oliveira Alves.

No id. Num. 112699857 – Págs. 01/04 requereu o cumprimento de sentença, instruindo com planilha de cálculo e contrato de financiamento do imóvel.
Intimado, o Executado não se manifestou acerca do pedido ou documentos acostados pela Credora
.

O requerimento de cumprimento de sentença foi acolhido pelo Juízo, nos termos da decisão de id. Num., determinando a intimação do Devedor para pagamento do débito.

Sobreveio impugnação do Executado, refutando a incidência de correção e juros sobre o valor do débito, sustentando, ainda, suposto excesso de execução. Por meio da decisão de id. Num. 138550914 – Págs. 01/02 a impugnação foi rejeitada, estabelecendo a incidência de correção monetária e juros sobre o valor do débito.

O processo foi remetido à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, os quais foram acostados ao id. Num. 157375479 – Págs. 01/03.

O Executado apresentou nova manifestação (id. Num. 160568499 – Págs. 01/04), alegando que não deve incidir sobre débito a multa e os honorários previstos pelo art. 523, do CPC, sob o argumento de que na hipótese não houve condenação à quantia certa, tampouco parcela incontroversa
passível de cumprimento de sentença.

Sustenta que em razão de divergência das partes quanto ao valor devido, o processo foi remetido à contadoria judicial para apuração do saldo devedor, portanto, o débito não seria exigível. Alega que diante da ausência de homologação pelo Juízo, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial não pode servir como parâmetro para fins de cumprimento de sentença.

Ao final, postula pela exclusão dos valores referentes à multa e honorários previstos pelo art. 523, do CPC do cálculo apresentado pela Contadoria. Além disso, requer a intimação da Exequente para pagamento dos
honorários de sucumbência, bem como a dedução do valor devido pela Autora sobre o débito exequendo.

É a síntese. Decido.

Em que pese os argumentos apresentados, não há que se falar em ausência de liquidez ou exigibilidade do débito, tampouco prospera sua inconformidade em relação à incidência da multa e dos honorários previstos pelo art. 523, do CPC sobre o saldo devedor apurado.

É que muito embora a sentença proferida nos autos tenha consignado que o valor da condenação seria apurado em liquidação de sentença, a medida pode ser dispensada se desnecessária, tal como no caso em contexto, no qual a materialização do cumprimento de sentença prescinde da instauração do procedimento de liquidação, uma vez que a apuração do saldo devedor depende de mero cálculo aritmético.

Aliás, o art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.

É o caso dos autos, uma vez que o valor da condenação consiste na restituição de metade dos valores das prestações do financiamento pagas durante a constância da união, que pode ser aferido do contrato de financiamento acostado pela Exequente, em conjunto com a planilha descritiva e de atualização do débito.

Assim, a dívida é líquida e exigível, pois o valor resulta de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária prévia liquidação de sentença, não havendo qualquer impedimento à instauração do cumprimento de sentença tal como postulado pela Exequente.

[...]

Ademais, a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos, da mesma forma, não afasta a exigibilidade do débito, uma vez que a medida visa tão somente sanar a controvérsia em relação ao valor da execução diante da alegação de excesso de execução sustentada pelo Executado.

Com efeito, segundo a redação do art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação, em regra, não suspende a execução e não impede a realização de atos executivos e expropriatórios. Para atribuição do efeito suspensivo, o Executado deverá formular pedido expresso apontando fundamentos relevantes, além de garantir o juízo, com penhora, caução ou depósito, medidas que não foram observadas pelo Executado na hipótese.

Em suma, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo sem que lhe seja atribuído efeito suspensivo, não configura pagamento do débito, e, portanto, não é capaz de afastara a incidência da multa e dos honorários previstos pelo art. 523, §1o, do CPC.

Da mesma forma, o acolhimento parcial do excesso de execução também não afasta a incidência da multa e honorários, que na hipótese incide sobre a totalidade saldo devedor, visto que o Executado sequer realizou o pagamento do valor incontroverso que indicou em sua impugnação.

[...]

Nesse contexto, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo e ausente o pagamento voluntário do débito no prazo legal, incide na hipótese a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC sobre o saldo devedor apurado pela contadoria judicial.

No mais, HOMOLOGO o cálculo realizado pela Contadoria Judicial, uma vez que inexiste qualquer prova capaz de elidir o seu teor conclusivo, servindo como parâmetro para prosseguimento da execução
.

[...]
[Grifos
nossos]

Em
sua minuta recursal
,
o agravante apresenta as seguintes teses:

Extirpação
da multa e dos honorários advocatícios dos valores apurados pela Contadoria Judicial
e o
missão quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela autora

A tutela de urgência recursal, que pleiteava
o efeito suspensivo à execução, foi indeferida pela Decisão de ID
237572695 proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID
239585195) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e das partes.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
dos autos de origem
(decisão-33706231)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
237716667
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO(S):

JOSIANE AZEREDO DE QUEIROZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT que, no Cumprimento de Sentença de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens movido pela ora
agravada, homologou
o cálculo realizado pela Contadoria Judicial
e
manteve a incidência da multa e dos honorários
do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Extirpação da multa e dos honorários advocatícios dos valores apurados pela Contadoria Judicial e omissão quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela autora

O agravante sustenta que, na fase de cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, o Juízo
a quo
acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, mesmo sem que houvesse liquidez da obrigação, além de impor multa e honorários indevidos.

Aduz que o valor apurado pela Contadoria Judicial foi de R$ 33.221,20, composto por:

50% das prestações devidas: R$ 16.650,03.

Honorários sucumbenciais: R$ 11.034,31.

Multa do art. 523 do CPC (10%): R$ 2.768,43.

Honorários do art. 523 do CPC: R$ 2.768,43.

Porém,
solicita a exclusão da multa e dos honorários, previstos no art. 523 do Código de Processo Civil argumentando que não houve condenação em quantia certa e que o cálculo ainda estava em discussão.

Argumenta que,
no momento da execução, a obrigação ainda não era líquida, o cálculo da Contadoria ainda não havia sido homologado e, ademais, alega que
o cálculo apresentado pela Contadoria é incorreto.

Assevera que foi certificado pela Contadoria que havia dúvida quanto à inclusão de juros de mora, o que reforça a iliquidez da obrigação.

Ademais,
o agravante também aponta a omissão da Contadoria Judicial ao não incluir no cálculo os honorários sucumbenciais devidos pela autora, estabelecidos em sentença no valor de R$ 9.000,00.

Pois bem
. Verifica-se que as razões recursais se fundamentam na suposta iliquidez da execução
e na necessidade de inclusão dos honorários sucumbenciais em favor do agravante
para compensação da dívida.

Primeiramente, assevera-se
que, quanto à alegada iliquidez da dívida, fundamento sustentado pelo agravante para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, verifica-se
a ocorrência da preclusão consumativa e temporal
nos autos de origem.

Com efeito, assim consignou o juízo singular em seu relatório:

[...]
Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução e união estável c/c partilha de bens em fase de cumprimento de sentença, figurando como Exequente Josiane Azevedo de Queiroz e como Executado Rafael de Oliveira Alves.

No id. Num. 112699857 – Págs. 01/04 requereu o cumprimento de sentença, instruindo com planilha de cálculo e contrato de financiamento do imóvel.
Intimado, o Executado não se manifestou acerca do pedido ou documentos acostados pela Credora
.

[...]

Sobreveio impugnação do Executado
, refutando a incidência de
correção e juros sobre o valor do débito, sustentando, ainda, suposto excesso de execução. Por meio da decisão de id. Num. 138550914 – Págs. 01/02 a impugnação foi rejeitada, estabelecendo a incidência de correção monetária e juros sobre o valor do débito.

[...]

(ID 162026700 – autos de origem) [grifo nosso]

Assim, c
ompulsando os autos,
verifica-se qu
e a sentença, em seu dispositivo, assim determinou:

[...]
e não houver, posteriormente, possibilidade de composição, deve ser realizada a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos acima decido, a ser concretizada a satisfação do direito
em sede de liquidação/cumprimento de sentença
, de acordo com esta sentença
[...].

(ID
101777736
, autos de origem)
[Grifo nosso]

A agravada, por sua vez,
postulou pelo cumprimento de sentença e, assim, o Juízo
a quo
intimou o ora agravante para se manifestar quanto a opção da
recorrida pelo cumprimento de sentença
, bem como quanto aos documentos acostados
pela agravada (ID 117912476, autos de origem).

Porém, apesar de intimado,
o agravante

não se manife
stou

a respeito do
de cumprimento de sentença
, conforme Certidão de ID 124928777.

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão de ID 128401007 (autos de origem):

[...]

A parte Exequente promoveu o cumprimento de sentença aos Ids. 112699857 e seguintes.

Diante da aparente iliquidez da sentença, o Executado foi intimado para manifestação
na forma do art. 509, CPC/2015 (Id. 117912476).

Todavia, decorrido o prazo, o Executado quedou-se inerte
.

Na presente situação, necessário se faz pontuar que quando a apuração depender apenas de cálculo aritmético poderá o credor promover de pronto a execução (art. 509, §2o, CPC/2015), e assim procedeu a parte Exequente, uma vez que juntou planilhas de cálculos junto da inicial.

Assim, retifiquem-se os autos fazendo-se constar como cumprimento de sentença
.

Após, nos termos dos artigos
523 e 513 § 2o do CPC
,
intime-se o(a) devedor(a)/executado(a) por meio de seu advogado constituído para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, haverá multa de 10% (
dez por cento
) e a incidência de
honorários advocatícios
no percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1o do art. 523 CPC), e, se efetuado o
pagamento parcial
no prazo previsto no caput
do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante
(§ 2o art. 523 CPC).

[...] [grifos nossos e do original]

O ora agravante, por sua vez, apresentou a impugnação de ID 131008241 na qual
sustentou que seria indevida a incidência de correção monetária e juros moratórios por não ter constado expressamente da sentença e, assim,
postulou pela redução do valor de R$
67.402,77 para R$ 21.3810,88, porém, não efetuou o pagamento do valor que entendeu por incontroverso
e também
não postulou pela cobrança ou compensação dos honorários sucumbenciais
.

Em sequência, o Juízo a quo não acolheu a impugnação
do agravante ao cumprimento de sentença, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
apresentada (id. Num. 131008241 – Págs. 01/04), tendo em vista que a correção monetária e os juros de mora estão compreendidos na obrigação principal,
e por se tratar de matéria de ordem pública, na oportunidade, delibero que a incidência da correção monetária pelo índice INPC incidirá, na hipótese, de forma
mensal a partir de cada desembolso/pagamento de cada parcela, enquanto os juros legais de 1% ao mês a partir do decurso do prazo para pagamento do débito.

Após o decurso do prazo recursal, apresentem as partes demonstrativo atualizado da dívida, em 15 dias, com base nos parâmetros constantes na sentença e na presente decisão
.

[...] (ID 138550914)
[grifo do original]

A seguir, o Contador Judicial apresentou seus cálculos

(ID 157375479
, autos de origem
) com a inclusão da multa
e honorários advocatícios previstos no art. 523 do Código de Processo Civil
e
o
ora agravante, por sua vez,
apresentou manifestação intempestiva
de ID 160568499 (autos de origem)
, na qual se insurgiu contra a multa e honorários advocatícios, além de acrescentar a tese de omissão quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela autora
, da qual foi proferida a decisão interlocutória ora objurgada.

Desse modo, o juízo de origem já decidiu sobre a matéria da liquidez e não houve insurgência por parte do agravante, não sendo cabível
, com fulcro nos
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil
,
falar-se em afastamento da incidência da multa
e honorários advocatícios previstos no
art. 523, § 1o, do
mesmo Código
, pois
o ora recorrente sequer pagou o valor que entendeu ser incontroverso, conforme cita-se:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

[...]

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput ,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no
caput ,
a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

[...]

E no que tange à alegação do agravante de que os honorários
da
sucumbência recíproca, em seu favor, não foram
inclusos no cálculo do Contador Judicial, demandando a compensação de seu valor a resultar na minoração do débito, também não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente porque,
o Juízo
a quo
não pode instaurar, de ofício, o cumprimento de sentença para a execução dos honorários sucumbenciais em favor do
ora
agravante,
em decorrência do
princípio da inércia da jurisdição
que permeia o teor do
art.
513, § 1o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo,
far-se-á a requerimento do exequente
.

[...]

Ressai dos autos que o ora agravante permaneceu inerte, não postulando pelo cumprimento de sentença
em relação aos honorários sucumbenciais
a que tem
direito
.

Ademais, assevera-se que
a sentença foi proferida em
19 de outubro de 2022, em plena vigência do Código de Processo Civil atual que veda a compensação dos honorários sucumbenciais, nos termos do
art
. 85, § 14
,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado
e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

[...]

A corroborar
o entendimento, cita-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – GASTOS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR – DEVEDOR CONDENADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NA FASE DE CONHECIMENTO –
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATO VEDADO
– VERBA HONORÁRIA NESTA VIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os gastos decorrentes da venda antecipada do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão são de responsabilidade do credor, pois assumiu os riscos desse ato.

A compensação é admitida quando os litigantes são
reciprocamente credor e devedor
,
porém vedada em relação à verba honorária
.

Havendo condenação, os honorários sucumbenciais são calculados por esse critério, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

(N.U 1001029-86.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na
decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024